Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701454-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE CARVALHO SOUSA AGRAVADO: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO A agravante distribuiu dois agravos de instrumentos idênticos. A pretensão recursal será processada no 0701452-32.2022.8.07.9000. Cancele-se a distribuição deste processo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a